Tribunal: STF
Processo: ARE 820470
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Ausência de demonstração da divergência. Repetição no agravo regimental dos mesmos argumentos ofertados nos recursos anteriores. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretações de uma mesma norma constitucional. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.